Tribunal: STF
Processo: RE 1544009
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE TAXA SELIC DECORRENTE DE RESSARCIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INDÉBITO RECONHECIDO EM SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. FATO GERADOR. PESSOA JURÍDICA SUJEITA À APURAÇÃO PELO LUCRO REAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. AQUISIÇÃO DE DISPONIBILIDADE JURÍDICA. 



    1. A Taxa Selic incidente na atualização dos valores a serem restituídos ou compensados, a título de indébito tributário, possui natureza jurídica de lucros cessantes, configurando efetivamente acréscimo patrimonial ao contribuinte. A única exceção seria no caso de o valor principal não se sujeitar à tributação, o que não é o caso em compensação ou repetição de indébito tributário. Se o tributo fosse efetivamente pago, poderia ser deduzido como despesa. No caso de devolução por cobrança indevida, ele deverá integrar as receitas da empresa, sujeitando-se à incidência de IRPJ e CSLL.



    2. A incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa Selic não viola as disposições do art. 153, III, e 195, I, “c”, da Constituição Cidadã, pois não há extrapolação do que se pode levar em consideração a título de renda ou lucro, previstos como base de incidência das exações na regra matriz de competência tributária, outorgada pelo Constituinte.



    3. Com o trânsito em julgado da sentença judicial que reconheça um direito de crédito à pessoa jurídica contra a União, com sujeição à apuração pelo lucro real e ao regime de competência, equivalente a uma hipótese de recuperação de custos ou de despesas, esse direito de crédito torna-se certo, ou seja, haverá a aquisição da disponibilidade jurídica da receita no momento do trânsito em julgado da sentença, independentemente da sua realização em moeda, nos termos do art. 187, § 1º, “a”, da Lei nº 6.404, de 1976, aplicável às sociedades por ações.



    4. A exigência de habilitação do crédito no procedimento de compensação administrativa não modifica o momento em que o direito se incorpora ao patrimônio do sujeito passivo, uma vez que a concessão da habilitação não está sujeita a qualquer discricionariedade por parte do Fisco.



    5. O CTN (art. 43) dispõe sobre o aspecto material do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, assinalando que o fato gerador é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. A disponibilidade jurídica dá-se com a aquisição de um direito não sujeito à condição suspensiva, ou seja, o acréscimo ao patrimônio ainda não está economicamente disponível, mas já existe um título para o seu recebimento.



    6. Dessa feita, pode-se inferir que, uma vez reconhecido por sentença transitada em julgado o direito de crédito compensável do contribuinte, já haverá a aquisição da disponibilidade jurídica da receita (acréscimo patrimonial), restando configurado o fato gerador do IRPJ e da CSLL, para a pessoa jurídica submetida à apuração pelo lucro real e ao regime de competência.



    7. Com o trânsito em julgado da sentença judicial que reconheça o indébito tributário, já há título judicial que declara o direito de crédito compensável (restituível), que já encontra incorporado ao patrimônio do contribuinte, sujeito ao regime de competência, sem qualquer condição suspensiva, ocorrendo, portanto, a aquisição da disponibilidade jurídica para fins de incidência do IRPJ e da CSLL exatamente nesse momento, e não quando da habilitação do crédito, transmissão da PER/DCOMP ou homologação desta última, vez que cabe ao Fisco, unicamente, reconhecer que foram atendidas as condições procedimentais na compensação administrativa.



     8. A pessoa jurídica submetida à apuração pelo lucro real, que obtenha o reconhecimento, em seu favor, de créditos contra a União, mediante sentença judicial transitada em julgado, deve escriturá-los conforme o regime de competência. No momento do trânsito em julgado da sentença judicial, esses créditos passam a ser receitas tributáveis do IRPJ e da CSLL, quando tais valores tiverem sido reconhecidos anteriormente como despesas dedutíveis das bases tributáveis desses tributos. Conclusão que se extrai do exame da Lei nº 5.172, de 1966 (CTN), art. 43; Lei 8.541/92, art. 43; Lei 7.689/88, art. 6º; Lei nº 6.404, de 1976, arts. 177 e 187, § 1º; e ADI SRF nº 25, de 2003.



    9. Remessa oficial e apelo da UNIÃO a que se dá provimento para reformar a sentença, de modo a denegar a segurança e julgar improcedentes os pedidos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente